Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705747-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O O Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência em face de decisão da lavra do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a remessa dos autos àquele juízo por entender se tratar de relação de consumo, de sorte que deve ser observado o domicílio do executado. Discute-se nos autos do processo originário execução de Cédula de Crédito Bancário. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator